Tribunal: TJMT
Processo: 1001001-57.2023.8.11.0020
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001001-57.2023.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WASHINGTON OLIVEIRA BERIGO - CPF: 535.375.561-87 (APELADO), JULIANA DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 020.854.801-79 (APELADO), PEDRO PAULO DE MEDEIROS NETO - CPF: 696.115.801-34 (APELADO), MARCOS PAULO BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 833.369.661-91 (APELADO), ISTEFANIA BARBOSA DIAS - CPF: 052.875.391-69 (APELANTE), WASHINGTON OLIVEIRA BERIGO - CPF: 535.375.561-87 (ASSISTENTE), JULIANA DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 020.854.801-79 (ASSISTENTE), PEDRO PAULO DE MEDEIROS NETO - CPF: 696.115.801-34 (ASSISTENTE), COLETIVIDADE (VÍTIMA), MARCIO LAZARO DE CARVALHO - CPF: 977.648.331-34 (ASSISTENTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Condenação mantida. Provas suficientes de materialidade e autoria. Desclassificação para uso de drogas. Impossibilidade. Dedicação à atividade criminosa e reincidência. Pena reduzida. Recurso parcialmente provido
.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que a condenou a 8 anos, 6 meses e 2 dias de reclusão por tráfico de drogas, visando a desclassificação para uso de drogas ou a redução da pena.

II. Questão em discussão

Há três questões: 1) insuficiência de provas para a condenação por tráfico de drogas; 2) as drogas eram destinadas apenas para uso próprio; 3) estariam presentes os requisitos do benefício do tráfico privilegiado.

III. Razões de decidir

Materialidade e autoria comprovadas por autos de apreensão e laudos periciais, corroborados por depoimentos policiais.

Inviável a desclassificação para uso pessoal, considerando as provas da mercancia. A reincidência impede a aplicação do tráfico privilegiado.

A conduta social e personalidade foram valoradas incorretamente na dosimetria da pena, devendo ser afastadas. A quantidade e natureza das drogas justificam a manutenção da elevação da pena-base.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena a 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa, em regime inicial fechado.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 33, § 2º, ‘a’; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 850.002/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 11.4.2024; STJ, HC nº 379.633/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 10.2.2017.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1001001-57.2023.8.11.0020 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE ALTO ARAGUAIA

APELANTE(S):

ISTEFANIA BARBOSA DIAS

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ISTEFANIA BARBOSA DIAS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia, nos autos de ação penal (NU 1001001-57.2023.8.11.0020), que o condenou por tráfico de drogas a 8 (oito) anos, 6 (seis) meses e 2 (dois) de reclusão e 764 (setecentos e sessenta e quatro) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - (ID 221103705).

A apelante sustenta que: 1)

as provas seriam insuficientes para comprovar seu envolvimento no tráfico de drogas; 2) a substância entorpecente apreendida seria para consumo próprio; 3) inexistem fundamentos para exasperação da pena-base.

Pede o provimento para seja desclassificado o tráfico para
uso de drogas
. Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID 221103745).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 221103750).

A i. 9ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de apelação criminal. Sentença condenatória. Art. 33, caput da Lei de drogas. Inconformismo defensivo: 1. Requer a desclassificação do crime de tráfico ilícito de drogas para o crime do artigo 28 da Lei n. 11.343/2006. Improcedência. Materialidade e autoria delitivas evidenciadas. Apreensão de entorpecentes de elevado valor econômico aliado às circunstâncias da prisão. A simples condição de usuária, por si só, não se presta ao afastamento do crime de tráfico ilícito de drogas. Figura do usuário-traficante. 2. Fixação da pena-base no mínimo legal. Acolhimento parcial. Circunstâncias judiciais da conduta social e personalidade da agente com fundamentação inerente ao tipo penal, sendo necessária sua neutralização. Quantidade e natureza da droga devidamente fundamentada. Precedentes do TJMT. Pelo PARCIAL PROVIMENTO do recurso defensivo.”

(Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID 230874181).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]no dia 18 de maio de 2023, por volta de 06h30 (DF), em residência particular, localizada na Rua Dom Aquino, s/nº, no município de Ponte Branca/MT, a denunciada Istefânia Barbosa Dias vendeu, tinha em depósito e guardou drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistente em Cocaína e Maconha (Cannabis Sativa L.), conforme Termo de Exibição e Apreensão nº 2023.16.194754 (Id. 119080424) e Laudo de Constatação nº 513.3.10.9005.2023.116376-A01 (Id. 119080435)..

[...]

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por intermédio de sua representante infrafirmada, denuncia Istefânia Barbosa Dias como incursa nas disposições do art. 33, caput da Lei n.º 11.343/2006.
”
(Regiane Soares de Aguiar, promotora de Justiça – ID 221103198)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]Do compulsar dos autos, a materialidade do fato está caracterizada sobretudo pelo auto de apreensão (id. 119080424), boletim de ocorrência nº (id. 119080423), laudo pericial nº 513.3.10.9005.2023.116376-A01 (id. 119080435), auto circunstanciado (id. 11908073 – pág. 7), relatório de investigação nº 2023.13.11562 (id. 119080440 – pág. 19), relatório nº 2023.7.48562 (id. 119085192), relatório de análise nº 025/2023 – NI AIA (id. 122353257) e pelos depoimentos prestados em sede policial e judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. [...]

De sua vez, a autoria revela-se inconteste em relação à ré, sendo facilmente extraída do auto de prisão em flagrante nº 49.3.2023.7774 (id. 119080413), do boletim de ocorrência nº (id. 119080423), bem como dos depoimentos colhidos em sede policial e judicial sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

[...]

A despeito da negativa de autoria apresentada pela ré, importa dizer que tal como incumbe à acusação provar a existência do fato e demonstrar sua autoria, é ônus da defesa, a teor do art. 156 do CPP, demonstrar a verossimilhança das teses invocadas em seu favor, além da ocorrência de fato impeditivo do jus puniendi, o que não ocorreu. No caso vertente, os depoimentos dos policiais mostram-se críveis e harmoniosos entre si, pois corroboram os demais elementos de prova coligidos nos autos. A propósito, a jurisprudência pátria é uníssona ao assentar o valor probante de depoimentos dos policiais para a formação da convicção do magistrado, quando ausente à alegação e comprovação de má-fé dos agentes públicos – caso dos autos –, os quais, a princípio, são isentos de interesse no processo.

[...]

Para além da prova oral, a prova documental produzida também evidencia a efetiva prática do crime de tráfico de drogas, na medida em que corrobora a dinâmica trazida pelos policiais civis inquiridos em juízo. Nesse ponto, o auto circunstanciado (id. 119080973 – pág. 7) elaborado a partir do cumprimento do mandado de busca e apreensão domiciliar expedido no bojo dos autos nº 1000672- 45.2023.8.11.0020, relatou a apreensão de 19 (dezenove) porções de cocaína e mais 7 (sete) porções de maconha, além da quantia de R$ 647,00 (seiscentos e quarenta e sete reais) em espécie, uma faca e 2 (dois) aparelhos celulares.

[...]

De sua vez, o relatório de análise nº 025/2023 – NI AIA (id. 122353257) foi produzido com a extração de dados dos dois aparelhos smartphones apreendidos e relatados no auto circunstanciado acima aludido. Segundo constou do referido relatório (id. 122353257), a extração de dados revelou diálogos mantidos pela acusada, via aplicativo WhatsApp, com pretensos compradores de entorpecente, sendo possível identificar informações detalhadas acerca da mercancia de pasta-base, maconha e cocaína. Nesse contexto, tendo em vista o conjunto fático-probatório ora apresentado, não há falar na causa especial de diminuição de pena estabelecida no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, isso porque os dados extraídos dos aparelhos celulares denotam a dedicação às atividades criminosas, cabendo destacar, ademais, que a acusada é reincidente, pois ostenta condenação com trânsito em julgado em 27/03/2023 (Processo n. 0001127-71.2016.8.11.0020, desta comarca), logo, não atendido aos requisitos do instituto benéfico em tela.

[...]

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a pretensão punitiva intentada pelo Ministério Público, para CONDENAR a ré Istefânia Barbosa Dias como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

[...]DA APLICAÇÃO DA PENA

[...]

Conduta social e Personalidade do agente: devem ser valoradas negativamente, haja vista o intenso envolvimento da acusada com o tráfico de drogas, conforme demonstrado pelas provas produzidas. [...]

Natureza da droga: deve ser valorada negativamente em virtude da presença de cocaína. Quantidade da droga: há também a necessidade de valoração negativa, tendo em vista a apreensão total de 26 (vinte e seis) porções de entorpecente, com a presença de cocaína e maconha. Bem sopesadas tais circunstâncias, fixo-lhe a PENA-BASE, observados os limites do preceito secundário do art. 33, caput, do Código Penal, no mínimo legal, ou seja, em 07 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e multa no montante de 655 (seiscentos e cinquenta e cinco) diasmulta. Na segunda fase da dosimetria, não vislumbro a presença de circunstâncias atenuantes. Por outro lado, incide a agravante do artigo 61, I, do mesmo diploma, visto que a acusa é reincidente em virtude da condenação formada nos autos nº 0001127-71.2016.8.11.0020 (executivo de pena nº 2000034- 92.2023.8.11.0020), cujo trânsito em julgado operou-se em 27/03/2023. Desse modo, fixo a PENA INTERMEDIÁRIA, com exasperação: 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 02 (dois) de reclusão e 764 (setecentos e sessenta e quatro dias multa). Na terceira etapa da dosimetria da pena, não concorrem causas de aumento ou de diminuição, razão pela qual fixo a pena, DEFINITIVAMENTE, em: 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 02 (dois) de reclusão e 764 (setecentos e sessenta e quatro dias multa).”
(Adalto Quintino da Silva, juiz de Direito – ID 221103705)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Auto de Apreensão nº 2023.16.194754 (ID 221102834) e Laudo Pericial nº 513.3.10.9005.2023.116376-A01 (ID 221102843), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Washington Oliveira Berigo, policial civil (ID. 221102827), Pedro Paulo de Medeiros Neto, policial civil (ID. 221102828), Juliana de Oliveira Santos, policial civil (ID. 221102829), bem como ISTEFANIA BARBOSA DIAS, a apelante (ID. 221102830).

Em Juízo, colheu-se as declarações de Pedro Paulo de Medeiros Neto, Washington de Oliveira Berigo, Marcos Paulo Batista de Oliveira, bem como o interrogatório da apelante (Relatório de Mídias - ID 221103694).

Pois bem.

Verificam-se que os policiais civis [Pedro Paulo de Medeiros Neto, Washington de Oliveira Berigo e Marcos Paulo Batista de Oliveira] descreveram, coerentemente, as apreensões de 19 (dezenove) porções de pasta-base de cocaína, com peso de 11,1g (onze gramas e uma decigramas), 7 (sete) porções de maconha, pesando 36,7g (trinta e seis gramas e sete decigramas) e R$ 647,00 (seiscentos e quarenta e sete reais) em espécie.

A sequência do fato ocorreu da seguinte forma: 1) no dia 18.5.2023, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão na operação Circe, realizada no município de Ponte Branca, na moradia de ISTEFANIA BARBOSA DIAS, a apelante entregou uma porção de maconha que estava em cima do guarda-roupas; 2) durante as buscas localizaram, no interior de um bolso de uma calça feminina, no guarda-roupa, várias porções de maconha envolvidas por um plástico branco; 3) posteriormente, dentro de uma caixa de papelão, encontraram
“uma sacola plástica de cor branca amarrada, onde em seu interior teria várias trouxinhas envolvidas por invólucro plástico de cor branca com uma substância análoga a pasta base de cocaína”
e os valores em espécie.

A diversidade de drogas [pasta-base de cocaína e maconha] e a forma de acondicionamento [porções individuais preparadas para venda] permitem aferir a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos (TJMT, AP NU 1000401-09.2023.8.11.0029 - Relator: Des.

Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 9.4.2024; AP NU 1002585-93.2023.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal – 27.3.2024).

A quantidade de pasta-base [
11,1g
] também se mostra compatível com a traficância, visto que poderia ser diluída, sendo capaz de atingir ao menos 10 (dez) vezes o seu peso [totalizando 110g de cocaína pura], segundo conclusões científicas de pesquisas acadêmicas (ALVES, Timóteo Ribeiro. A atuação dos Pelotões Especiais de Fronteira do Comando de Fronteira Solimões/8º BIS no combate ao tráfico de drogas e armas - Disponível em: /bdex.eb.mil.br/), a permitir a comercialização de aproximadamente 110 (cento e dez) porções/papelotes/pinos de cocaína de 1g (um grama), quantia para consumo individual médio, de modo que a movimentação financeira pode ser significativa após a fragmentação em porções individuais, podendo a apelante auferir até R$ 8.800 (oito mil e oitocentos reais), sopesado o valor de R$ 80,00 (quarenta e cinco reais) por dose [155 porções individuais x R$ 80,00], de acordo com as informações sobre precificação de drogas constante no Ofício nº 011/2024/GAB-4ªCrimCáceres (disponível em: https://comissaosobredrogas.tjmt.jus.br/pagina/3), a reforçar a sua destinação mercantil.

A conduta [trazer consigo pequenas porções de maconha e pasta-base de cocaína] caracteriza tráfico
“
formiguinha”
, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados (TJMT, AP NU 1001495-78.2021.8.11.0023 - Primeira Câmara Criminal - 19.2.2024).

Não se
“pode ignorar que o traficante '
formiguinha
', aquele que esconde a maior parte da droga e pega pequenas quantidades para distribuir, pratica um crime tão grave quanto o do chefão do
tráfico
, já que sem o trabalho '
formiguinha
' a droga não chegaria até o usuário
” (STF,
HC 107653/TO - Relator: Min. Luiz Fux - 8.8.2011).

Registre-se, ainda, que o uso/dependência da cocaína e derivados é reconhecido como um sério problema de saúde pública, além de associada a vários riscos, desde infecção pelo vírus HIV, hepatite B e C, crime e violência, até outros problemas médicos, financeiros e psicossociais diversos. Acredita-se que existam, no mundo, 16 (dezesseis) milhões de usuários de cocaína (0,4% da população mundial) entre 15 e 64 anos de idade e, no Brasil, nos últimos anos, é alto e crescente o consumo desse tipo de droga, em especial o
crack
, causa prevalente de internações (Do Dependente ao Traficante de Drogas Ilícitas: Estudo Comparado - Brasil - Uruguai - Colômbia - Portugal. São Paulo, Editora Dialética, 2023. p. 392).

Por sua vez, a assertiva da apelante de que as substâncias entorpecentes eram destinadas ao uso próprio não se apresenta verossímil, sobretudo ao considerar as negociatas
“via aplicativo de mensagens Whatsapp onde Istefânia realiza a negociação de entorpecentes com possíveis compradores, conforme Relatório de Análise nº 025/2023”
(Incidente Processual N.U 1000672-45.2023.8.11.0020)
,
como muito bem pontuado pela Promotora de Justiça
(Regiane Soares de Aguiar - ID 221103750).

De toda sorte, a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização pela mercancia de substâncias entorpecentes, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma.
“Passes e impasses: lei de drogas”
. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Aliás, essa matéria está consolidada no e. TJMT pelo Enunciado Criminal 3,
in verbis
:
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
(
www.tjmt.jus.br
).

Em suma, os depoimentos dos policiais militares, em harmonia com as demais provas, tais como a apreensão de drogas variadas e dinheiro, somadas às conversas extraídas do aparelho celular da apelante afiguram-se
“idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, que se consuma com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (TJMT, Enunciado Criminal 7),
dentre as quais
“trazer consigo”
substância entorpecente para mercancia.

Aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“A absolvição ou a desclassificação para o ilícito tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 é descabida quando as provas convergem no sentido de que o réu cometeu o crime de tráfico que lhe foi imputado na denúncia..”
(AP NU 1022623-23.2021.8.11.0002 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 27.3.2024)

Logo, conclui-se que há provas suficientes para responsabilização penal da apelante por tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
).

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 655 (seiscentos e cinquenta e cinco) dias-multa, ao valorar negativamente a circunstância judicial da conduta social e personalidade da agente, bem como a quantidade e natureza das drogas.

Todavia, o Juízo singular fundamentou a conduta social e a personalidade como se fossem uma única circunstância judicial, “
arguindo o seu intenso envolvimento com o tráfico de drogas. Ocorre que as circunstâncias negativadas são autônomas, possuem aspectos e atributos de valoração distintos e não podem ser apreciadas de forma conjunta. Dessa forma a exasperação destas circunstâncias judiciais devem ser afastadas, pois foram analisadas de forma conjunta, não sendo observado os seus aspectos objetivos e subjetivos que envolvem o delito, considerando ainda que a fundamentação arguida para a valoração se confundir com elementos próprios do tipo penal”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça – ID. 230874181).

Com efeito,
“inexistindo elementos concretos que apontem para um grau de reprovabilidade que exorbite aquele inerente ao próprio tipo penal, deve ser extirpada a valoração negativa quando não se mostrar além daquela ínsita ao tipo ou carecer de fundamentação idônea”
(TJMT, AP N.U 0004645-06.2019.8.11.0007, Segunda Câmara Criminal – ID. 8.9.2021).

Por efeito, impõe-se o afastamento da conduta social/personalidade.

Em seu turno, a diversidade das drogas apreendidas [maconha e cocaína], somada a natureza nociva da cocaína constituem fundamento idôneo para elevação da reprimenda basilar, notadamente por tratar-se de circunstância preponderante, consoante diretrizes do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 e posição do c. STJ (HC nº 379.633/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 10.2.2017; AgRg no AREsp 1300993/CE - Relator: Min. Jorge Mussi - 9.11.2018).

Atente-se que o uso/dependência da cocaína e derivados é reconhecido como um sério problema de saúde pública, além de associada a vários riscos, desde infecção pelo vírus HIV, hepatite B e C, crime e violência, até outros problemas médicos, financeiros e psicossociais diversos. Acredita-se que existam, no mundo, 16 (dezesseis) milhões de usuários de cocaína (0,4% da população mundial) entre 15 e 64 anos de idade e, no Brasil, nos últimos anos, é alto e crescente o consumo desse tipo de droga, em especial o crack, causa prevalente de internações (MACHADO, M. H. A distinção entre usuário e traficante de drogas ilícitas: Estudo Comparado - Brasil - Uruguai - Colômbia - Portugal. 491p. Tese [Doutorado em Política Social]. Universidade de Brasília - UnB. Brasília, 2022).

Assim, deve ser mantida a valoração negativa da diversidade e natureza da droga apreendida.

Por sua vez, a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável tem sido considerada proporcional pelo c. STJ, na ausência de fundamentação concreta para exasperação superior (STJ, AgRg no HC nº 802.312/AC - Relator: Min. Jesuíno Rissato – 21.9.2023).

Logo, redimensiona-se a pena basilar a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes. Reconhecida a agravante da reincidência [Ação Penal 0001127-71.2016.8.11.0020, transitada em julgado em 27.3.2023 – SEEU 2000034- 92.2023.8.11.0020], transforma-se a pena intermediária em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Na terceira fase, inexistentes as causas de aumento e diminuição da pena, totaliza-se a pena em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

A pena de reclusão imposta - 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão - e a reincidência justificam o regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2º, ‘a’, e § 3º; STJ, AgRg no HC nº 850.002/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 11.4.2024).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO PARCIALMENTE
para redimensionar as penas a
6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024